Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. CÂNCER. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir o desligamento da agravada do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento oncológico. Alega-se ausência de vínculo contratual, em razão de rescisão com a administradora e substituição por nova operadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde agravante permanece responsável pelo custeio do tratamento da agravada, mesmo após a alegada rescisão contratual; e (ii) estabelecer se é válida a manutenção da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno foi julgado prejudicado, diante da cognição mais ampla do agravo de instrumento.
4. Não há prova inequívoca a respeito da alegada substituição da operadora de saúde, tampouco da ciência da agravada sobre a mudança contratual.
5. A documentação constante nos autos indica vínculo aparente entre a agravada e a operadora agravante, inclusive com emissão de carteirinha contendo o nome da administradora e da operadora.
6. A responsabilidade da operadora agravante subsiste, nos termos do Tema 1.082 do STJ, que impõe a continuidade do tratamento médico mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo, desde que o usuário arque com as contraprestações.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de plano de saúde, bem como a ilegalidade da rescisão unilateral sem notificação prévia e durante tratamento essencial.
8. A multa cominatória fixada visa garantir a efetividade da decisão judicial e somente poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável, conforme art. 537, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora pela continuidade do tratamento médico iniciado, mesmo após a rescisão contratual, nos termos do Tema 1.082 do STJ. 2. A multa cominatória fixada para garantir a efetividade da tutela de urgência é válida e somente poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiária."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 537, §3o, 1.021; CDC, arts. 6o, 7o, 14, 25, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJDFT, Acórdão 2009265, 0712247-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 24/06/2025; TJDFT, Acórdão 2008252, 0700521-58.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025, p. 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1879237, 07297386920238070016, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/06/2024, p. 02/07/2024.